Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, EVANI VIEIRA ROLIM, JOAO ROLIM SIMAO RECORRIDO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de duas petições interlocutórias apresentadas após a publicação do acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO para afastar a declaração de usucapião, reconhecer a procedência de imissão na posse, condenar os ocupantes ao pagamento de aluguéis e determinar o ressarcimento das benfeitorias realizadas (ID 57597286). EVANI VIEIRA ROLIM sustenta (IDs 65810836): 1) a requerente ainda reside no imóvel; 2) no dia do cumprimento do mandado, cuidava de seu pai em outro endereço; 3) há comprovantes de endereço que demonstram a ocupação do imóvel controvertido; 4) não houve sua intimação pessoal, o que enseja o reconhecimento de nulidade ante o cerceamento de defesa. Requer a nulidade do mandado de desocupação e suspensão do feito até a expedição de um novo ato judicial. Posteriormente, suscita, em tutela de urgência, a concessão de suspensivo do mandado com reiteração dos argumentos apresentados (ID 66254313). Contrarrazões de ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO (ID 65869710). Diligência da oficiala de justiça (IDs 66418773/66418774). Narra a não realização do despejo, bem como suscitou dúvidas sobre a destinação do morador e dos animais. É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal está prevista para os casos em que é admitida no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há probabilidade do direito de EVANI. Constatou-se a ausência de titularidade do imóvel da requerente, bem como da ocupação indevida do imóvel após a notificação extrajudicial. Sobre eventual nulidade de intimação do mandado de desocupação, sem razão à requerente. A certidão expedida pelo oficial de justiça demonstra que a diligência foi realizada em 09/08/2024, momento em que o ocupante JOAO ROLIM SIMAO declarou que EVANI VIEIRA ROLIM não residia no imóvel (ID 62729540). Posteriormente, houve interposição de duas petições de EVANI em 13/08/2024: 1) recurso especial (ID 62833408); e 2) petição interlocutória com pedido de revogação do mandado de desocupação (ID 62833973). Sobre a segunda petição, a parte demonstra ter conhecimento do conteúdo da decisão que ensejou a expedição do mandado. Diante disso, requereu o pedido de revogação para que o imóvel fosse avaliado pelo oficial de justiça. Houve conhecimento, portanto, do conteúdo do acórdão que determinou a expedição do mandado, bem como da certidão do oficial de justiça sobre a diligência efetuada. Ocorre que apenas em 30/10/2024 desenvolveu tese de nulidade de intimação. O decurso do prazo de 2 meses após a diligência, com manifestações que se omitiram sobre eventual inocorrência da intimação, é suficiente para afastar nulidade. Trata-se, portanto, de estratégia processual atrelada à nulidade de algibeira. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO, Quinta Turma. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 13/10/2020. DJe: 20/10/2020) Não há irregularidade quanto às intimações. Com relação aos demais pontos suscitados na petição de tutela de urgência, não houve inovação nas questões discutidas nesta controvérsia. Os argumentos deduzidos já foram analisados pelo Tribunal. Fica a requerente advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de sanções. INDEFIRO o pedido liminar. Ademais, o relato da oficiala de justiça demonstra miserabilidade do atual ocupante (JOAO ROLIM SIMAO), que possui idade avançada e algumas comorbidades (IDs 66418773/66418774). Narra a dificuldade de JOAO sair do imóvel por não possuir outro lugar para ficar, bem como a existência de alguns animais domésticos. Antes de proceder com a determinação de cumprimento do despejo e para esclarecimento das dúvidas suscitadas pela oficiala, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o noticiado nos IDs 66418773/66418774, nos termos do art. 6o, CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator